Tribunal: TJMT
Processo: 1052840-13.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1052840-13.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LARA LEITE FARES
RECORRIDA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 A 07/05/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO PROGRAMADA DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO ANAC No 400/2016. ACEITAÇÃO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. TEMA 1.417/STF. DISTINGUISHING. RECURSO DESPROVIDO.
1. Afasta-se a aplicação da suspensão nacional do Tema 1.417/STF, pois o cancelamento do voo decorre de alteração de malha aérea, hipótese de fortuito interno que não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 256, §3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica. Aplica-se a técnica do distinguishing, nos termos do art. 1.037, §9o, do CPC, diante da ausência de aderência estrita entre a controvérsia dos autos e o paradigma do STF.
2. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais, em razão de alteração programada de voo originalmente direto entre Cuiabá/MT e Recife/PE, com realocação para voo com conexão e atraso superior a 7 horas, após comunicação prévia e aceitação da nova proposta, mediante concessão de voucher compensatório.
3. Sentença julgou improcedente o pedido da exordial, em razão de ter comunicado à parte recorrente sobre a alteração do voo e ter aceito.
4.A parte recorrente postula pela reforma da sentença, sob a alegação de que a recorrida praticou ato ilícito que lhe provocou prejuízos.
5.O art. 12 da Resolução no 400 da ANAC dispõe que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratado, deverão ser realizadas com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, visando ser oportunizado ao consumidor a realocação ou o reembolso integral do valor pago.
6.No caso em análise, a recorrente foi comunicada acerca da alteração em com mais de 72 (setenta e duas) horas de antecedência ao voo, tendo sido oportunizada a reprogramação sem custo ou devolução da passagem sem multa, conforme mencionado trecho da sentença: “Após a alteração pela companhia aérea, foi oferecida a opção de reembolso ou um voucher de R$ 200,00 para manter a viagem, sendo que a autora, optando por viajar, foi realocada em voo com conexão em Guarulhos.A autora, portanto, optou por aceitar o novo itinerário, deixando de exercer o direito de reembolso integral ou remarcação para outra data, o que demonstra sua ciência e concordância com a mudança. A parte promovida confirma as alterações, mas afirma que comunicou a consumidora previamente, de modo que inexiste dano moral a ser indenizado.Ou seja, no caso, não restam dúvidas quanto a comunicação feita pela promovida, já que tal fato foi confessado por ambas as partes.Importante destacar que a autora não apresentou qualquer prova de que tenha recusado ou deixado de utilizar o referido benefício, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. Aliás, conforme já esclarecido, confirma que optou pelo itinerário fornecido.Adicionalmente, a promovida forneceu à parte autora um voucher de compensação, cujo fornecimento encontra-se comprovado no ID no 202856378 dos autos.Portanto, não se verifica qualquer falha na prestação do serviço, tampouco descumprimento contratual por parte da promovida.”
7.Ademais, não há nos autos qualquer prova de que o autor tenha rejeitado a remarcação ou questionado sobre o recebimento do e-mail, tampouco se verifica a ocorrência de efetiva lesão moral.
8.Incabível a condenação da companhia aérea recorrida à indenização por danos morais, por ausência de falha na prestação de serviço.
9.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10.Recurso conhecido e não provido.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052840-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LARA LEITE FARES - CPF: 083.800.781-36 (RECORRENTE), BRUNO ANDRADE MAGALHAES - CPF: 072.999.731-62 (ADVOGADO), LORENA MOREIRA THEODORO DOS SANTOS - CPF: 725.356.791-91 (ADVOGADO), JOAO PAULO SOARES PEREIRA - CPF: 046.337.791-50 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026